Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-66.2023.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000576-66.2023.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 727.147.001-87 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Esclarecimento sobre omissão
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo parcialmente procedente sentença que declarou inexistente o débito objeto da demanda, mas deixou de condenar a parte requerida em indenização por danos morais. A controvérsia nos embargos cinge-se à ausência de manifestação quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Verificar a omissão quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, considerando a iliquidez do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se destinando à reanálise do mérito.

4. Reconhecida a omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando-se o artigo 85, § 2o, do CPC, que prevê a fixação de honorários sobre o valor atualizado da causa em casos de proveito econômico ilíquido.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, esclarecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados com base no valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios sucumbenciais, nos casos de proveito econômico ilíquido, devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 85, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ROBSON BRITO DOS SANTOS contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto por ele contra

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Nulidade de Dívida c.c. Ação Declaratória de Prescrição c.c. Reparação por Danos Morais”
(Proc. no 1000576-66.2023.8.11.0008), julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, mas deixou de condenar a empresa em indenização por danos morais. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (cf. Id. n. 216672160).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto ao pedido de reforma referente à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar a omissão apontada

(cf. Id. n. 252782198).

A embargada ofertou contrarrazões (id. 253885181), pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Realmente, a decisão embargada restou omissa quanto a carência de manifestação sobre a possibilidade fixação dos honorários com base no artigo 85, § 2o.

No caso em comento, verifica-se que a sentença condenou a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%

do proveito econômico obtido, contudo, verifica-se que se trata de valor ilíquido, imensurável, notadamente no que tange ao ajuste da cobrança dos encargos moratórios, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, conforme aduz o artigo 85, §2o, do CPC, atendido dos critérios arbitrados no mencionado dispositivo legal.

Pelo exposto,
acolho
os embargos, apenas para esclarecer que os honorários sucumbenciais a serem suportados pela parte embargada devem ser calculados com base no valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025